Tribunal: STF
Processo: Rcl 82106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Tiago Luis Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

2.	Narra o reclamante que determinados elementos de prova estão ausentes nos autos da ação penal a que reponde.

3.	Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução marcada para 21/07/2025; no mérito, seja assegurado o acesso à íntegra das provas, bem como seja determinada a concessão de prazo hábil para análise do material.

4.	A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 19).

        É o relatório                                                                           
        Decido       

5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6.	Como relatado, alega-se inobservância do descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

7.	Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 19, p. 2-3):

Com a apresentação da resposta à acusação e, cumpridas as demais providências pela zelosa serventia, os autos vieram conclusos e, por decisão proferida em 28 de fevereiro de 2025, foi designada audiência de instrução, interrogatório, alegações finais e julgamento para o dia 21.07.2025 às 13:45 horas. 
Em 13 de julho de 2025, o paciente constituiu novo defensor, o qual pugnou pela redesignação da audiência, com parecer desfavorável do Ministério Público. 
Em 15 de julho de 2025, o pedido foi indeferido pelo juízo, uma vez que os defensores foram devidamente cadastrados no feito principal e apensos, consignando que todos os elementos de prova, inclusive laudos periciais e informações de policia judiciária - referente à análise dos dados obtidos pelo Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal (NUTEC) - estão acostados aos autos, de modo que o armazenamento das informações para confecção dos laudos é de organização interna da respectiva autoridade policial, cujos dados obtidos são disponibilizados nos autos. 
Em 21 de julho de 2025 foi realizada audiência de instrução com a oitiva das testemunhas de acusação, sendo designada audiência em continuação para a oitiva das testemunhas de Defesa e interrogatório dos réus.

8.	Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Ressalte-se, aliás, que a audiência de instrução foi marcada com uma antecedência de aproximadamente 5 meses. 

9.	Já a alegada ausência de tempo hábil para análise do material juntado, por si só, não configura ofensa direta à Súmula Vinculante nº 14, sendo necessária a clara demonstração de efetivo cerceamento do direito de defesa — o que, contudo, não se extrai do conteúdo da decisão reclamada, evidenciando-se, assim, a falta de estrita aderência entre esta e o paradigma invocado. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. 'A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação' (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)'. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022: grifos acrescidos).

10. Destaco, ademais, que a reclamação é meio processual de natureza documental, fundada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.  Em outras palavras, não se presta, nesta via, a averiguar — em contraste com a consabida presunção de veracidade dos atos da autoridade reclamada — se todo o material juntado aos autos foi efetivamente disponibilizado, de forma oportuna, à defesa. 

11. Por outro lado, pontuo que o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

12. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. Aponto precedentes:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou embargos anteriores interpostos em face de decisão proferida em agravo regimental em reclamação constitucional. Os embargantes sustentam, mais uma vez, a existência de contradição, obscuridade e omissão quanto à análise de questão de ordem, alegando atipicidade material da conduta penalmente imputada, com base no art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal, e pleiteiam o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os novos embargos de declaração apontam vícios formais — contradição, obscuridade ou omissão — que justifiquem a sua admissibilidade e eventual acolhimento, ou se configuram tentativa de rediscussão do mérito anteriormente decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. As razões apresentadas nos segundos embargos de declaração repetem os fundamentos já expostos e rejeitados nos primeiros embargos, sem trazer qualquer elemento novo apto a demonstrar vício na decisão impugnada. 5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de violação à Súmula Vinculante 14, afastando sua incidência por ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado, destacando que a reclamação não tratava de negativa de acesso a elementos de prova já documentados, mas de pretensão de produção de novas provas. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal e condena o manejo protelatório e abusivo dos embargos de declaração, sendo reiteradamente afirmado que, em casos como o presente, é cabível a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 6. Diante da reiteração infundada e protelatória do recurso, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, com determinação de arquivamento imediato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.226.890 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020; ARE 1.221.246 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.208.076 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.193.222 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.09.2019; ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 ED-segundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
(Rcl nº 74.956 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 15/05/2025; grifos acrescidos).

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 19.758-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015; grifos acrescidos).

13. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 29 de julho de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator